Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703612-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEFANNY MARTINS FERREIRA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43270405), interposta por ESTEFANNY MARTINS FERREIRA, em face da decisão (ID 142322663 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n°0717832-41.2021.8.07.0020, determinou o que segue: Decisão 142322663 Levante-se alvará em favor da exequente da quantia depositada na Id. 131328386. Antes mesmo de efetivado o pagamento voluntário da quantia, a parte exequente pugnou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id. 130074410). Adiante, requer, ainda, o pagamento da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação (Id. 132215446). Dessa forma, intime-se a parte executada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, o quais não foram acolhidos, consoante ID 144814071 (processo de origem). Essa decisão foi disponibilizada em 13/12/2022 (ID 145023318 do processo de origem), o agravo interposto em 07/02/2023, desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade deferida (ID 112007808 do processo de origem) e subscrito por advogado substabelecido conforme ID 108641356, no qual consta como substabelecente a Agravante. Na petição ID 140832850 (processo de origem), que antecederam a decisão agravada, a ora Agravante pediu : [ID 140832850] VI. DOS PEDIDOS Frente ao exposto requer seja determinada a intimação do executado para a realização do depósito correspondente ao valor restante da obrigação, e na eventualidade de inadimplemento após o decurso, requer, desde já, o prosseguimento da execução, determinando a pesquisa, bloqueio e penhora de valores e bens. A decisão agravada determinou o levantamento de valor já depositado em favor da Agravante e, na parte da decisão que corresponde a despacho, intimou a parte ora Agravada, estabelecendo o contraditório acerca dos pedidos, para então proferir decisão. Intimei a parte Agravante para demonstrar interesse recursal e regularizar a representação processual. Manifestação ID 46688661. É o relatório. DECIDO. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, a fim de verificar a utilidade da interposição. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves[1], em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em que pese a tempestividade, não é possível verificar a presença do interesse recursal naquilo que a Agravante pretende a reforma da decisão sobre pleito a respeito do qual ainda não se manifestou. Acrescente-se ainda que ao advogado regularmente inscrito na Ordem dos advogados do Brasil é admitido atuar em causa própria sem a necessidade de apresentação de procuração, nos termos do art. 103, parágrafo único do CPC. Por outro lado, o CPC determinou forma específica para que outro advogado atue no processo. Segundo o art. 104, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso dos autos não foi demonstrada a urgência ou situação excepcional para atuação do advogado que subscreve o recurso sem procuração e, mesmo após intimada para regularizar sua representação processual a Agravante reiterou o substabelecimento anteriormente apresentado. É necessário destacar que substabelecimento e procuração são instrumentos diversos, com finalidades diversas, sendo impróprio o uso do substabelecimento como meio de constituição de patrono para atuar em processo judicial. Assim, embora tenha sido intimada para apresentar procuração constituindo advogado que representaria a Agravante, a Recorrente insistiu em apresentar substabelecimento de procuração dispensada por ter atuado inicialmente em causa própria. Assim, entendo que a regularidade da representação processual não foi atendida nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 104 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em : https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 24/08/2020. Brasília, 13 de julho de 2023 18:45:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador